Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO NO DIA DO VENCIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos da parte autora para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 656,00 (cento e oitenta reais e quarenta centavos), referente a parcela de financiamento de automóvel, do mês de julho/2020 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de ter inserido o nome da parte autora no órgão de restrição ao crédito.
2. Em recurso inominado, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, porque não foi intimado a se manifestar sobre provas juntadas pela parte autora em réplica. No mérito, alega a inexistência de comprovação de dano moral, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos ou redução do valor da condenação a título de danos morais.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A parte autora juntou aos autos o comprovante de pagamento da parcela de financiamento (ID. NUM. 27343179), relativo ao mês de julho/2020, antes da apresentação da Contestação, sobre o qual a parte requerida foi intimada. A ocorrência registrada no Serasa informa que a parcela não paga é referente ao mês de julho de 2020 (ID. Num. 27343168) e não referente ao mês de maio/2020. Assim, os documentos complementares juntados posteriormente pela parte autora não influenciaram no julgamento da causa. Tanto é que houve deferimento de tutela de urgência para exclusão do nome da parte autora junto ao SERASA, em sede de Agravo de Instrumento n° 0700522-48.2021. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. A negativação indevida do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito revela falha na prestação de serviço, vez que não se configurava inadimplemento contratual referente à parcela do mês de julho/2020. O art. 14, § 1o da Lei n. 8.078/90 atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos recorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. Neste caso, basta a demonstração do prejuízo, da ação ou omissão e da relação de nexo de causalidade entre eles. Em que pese a afirmação do recorrente de que o recorrido não tenha demonstrado prejuízo com a inscrição indevida, importa esclarecer que trata-se de dano in re ipsa, o qual decorre da própria inscrição. Sobre o tema o STJ assim se posicionou: “A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013.
6. Assim, caracteriza dano moral a negativação indevida do nome da parte autora, porquanto viola o atributo da sua personalidade, como abala o seu crédito no comércio. Por se tratar de dano in re ipsa, mostra-se desnecessária a comprovação do prejuízo. Portanto, todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
7. Quanto ao valor da condenação, verifico que foi fixado na modicidade condizente com o dano experimentado pelo recorrido, sem que tal importância tenha o condão de lhe causar o enriquecimento sem causa.
8. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, rejeito a preliminar de cerceamento defesa, no mérito IMPROVEJO-O. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios da parte autora/recorrida que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95